Tribunal: TJES
Processo: 5001990-31.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Municipais
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001990-31.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: M. GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.184 DO STF A PROCESSOS EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada contra M. Gomes da Silva, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir diante do baixo valor do crédito e da ausência de movimentação útil por mais de um ano, conforme diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação imediata da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 de Repercussão Geral às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 547/2024 e a tese firmada no Tema 1.184 do STF possuem natureza processual, razão pela qual se submetem ao princípio tempus regit actum e incidem de forma imediata sobre os processos em curso, sem implicar retroatividade vedada.

Não há violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal nem ao art. 6º da LINDB, pois não se trata de alteração de direito adquirido ou ato jurídico perfeito, mas de regramento sobre requisitos e condições processuais para o prosseguimento da execução fiscal.

A extinção da execução fiscal fundada na ausência de interesse de agir, quando preenchidos os critérios da Resolução CNJ nº 547/2024 — valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de um ano —, visa à racionalização da atuação estatal e à concretização do princípio da eficiência administrativa.

A previsão de possibilidade de repropositura da execução, conforme o art. 1º, § 3º, da Resolução CNJ nº 547/2024, evidencia a ausência de caráter material da extinção e reforça sua natureza meramente processual.

Os precedentes citados reforçam a orientação de aplicação imediata da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese do Tema 1.184 aos processos em tramitação, desde que ausente a citação ou a localização de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Resolução CNJ nº 547/2024 e a tese firmada no Tema 1.184 do STF possuem natureza processual e se aplicam imediatamente aos processos em curso.

A extinção de execução fiscal de baixo valor e sem movimentação útil por mais de um ano não viola o ato jurídico perfeito nem o direito adquirido, pois decorre da ausência superveniente de interesse de agir.

A extinção fundada na Resolução CNJ nº 547/2024 não configura renúncia ao crédito, mas medida de eficiência administrativa, autorizada a ser revista mediante nova ação, se localizados bens do devedor antes da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Plenário, j. 10.11.2023; CNJ, Resolução nº 547/2024; TJES, Apelação Cível n.º 5002350-04.2024.8.08.0011, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 30.04.2025; TJSP, Apelação Cível n.º 1505101-07.2019.8.26.0477, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 01.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001990-31.2019.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO
: M. GOMES DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra M. GOMES DA SILVA, julgou extinta a execução, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O Apelante pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a Resolução do CNJ, que serviu de base para a decisão, não poderia ser aplicada de forma retroativa, pois a execução fiscal constitui ato jurídico perfeito; 2º) o requisito de prévia tentativa de conciliação administrativa somente pode ser exigido para execuções fiscais ajuizadas após a vigência da referida norma, não se aplicando aos processos em curso; 3º) a aplicação do novo entendimento a fatos pretéritos viola o princípio da irretroatividade das leis, consagrado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A controvérsia central devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar a possibilidade de aplicação imediata da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 de Repercussão Geral aos executivos fiscais ajuizados anteriormente à sua vigência.

O Apelante defende a tese da irretroatividade, ao argumento de que a extinção do feito, com base em norma posterior, ofenderia o ato jurídico perfeito. Contudo, com a devida vênia, a sua postulação não encontra amparo na ordem jurídica.

Impõe-se reconhecer, de início, que as disposições contidas tanto na Resolução do CNJ quanto no precedente vinculante do STF ostentam natureza eminentemente processual. Com efeito, ao estabelecerem requisitos para o ajuizamento e condições para o prosseguimento da execução fiscal, modulam o exercício do direito de ação e disciplinam a marcha processual.

As normas de índole processual, como é cediço, submetem-se ao princípio
tempus regit actum
, o que lhes confere aplicação imediata aos processos em curso, respeitados os atos processuais já praticados e seus efeitos.

Não há que se falar, por conseguinte, em retroatividade normativa, mas em incidência imediata sobre situações pendentes, o que afasta a alegação de ofensa ao ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido, uma vez que não existe direito da parte à manutenção de um determinado rito processual.

Nesse contexto, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), que serve de lastro à Resolução n.º 547/2024 do CNJ, representa uma diretriz fundamental para a gestão racional e eficiente do acervo de execuções fiscais que assoberba o Poder Judiciário.

A orientação jurisprudencial e normativa em comento densifica o princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, da CR), ao reconhecer a ausência de interesse de agir do ente público na persecução de créditos de baixo valor, cuja cobrança judicial se revela mais onerosa para o erário do que o próprio benefício almejado.

Com efeito, a extinção de execuções fiscais que se enquadrem nos critérios estabelecidos — valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de um ano — não configura um perdão da dívida, mas um reconhecimento da inutilidade e da antieconomicidade do provimento jurisdicional.

A própria Resolução, em seu artigo 1º, § 3º, resguarda a possibilidade de nova propositura da ação caso sejam localizados bens do devedor, desde que não consumada a prescrição, o que evidencia a natureza processual da extinção, fundada na carência superveniente do interesse de agir.

Acerca da aplicabilidade imediata de tais diretrizes aos processos em curso, cito os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal no valor de R$ 2.862,81, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante alegou inaplicabilidade do Tema 1.184 aos processos ajuizados antes de sua definição e que as providências previstas foram cumpridas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade imediata do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal em curso; e (ii) averiguar a adequação da extinção do processo em razão da ausência de prévia solução administrativa e protesto da CDA. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso.
A execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) exige comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e protesto do título. A ausência de tentativa de solução administrativa não foi suprida pelo protesto realizado, sendo insuficiente a mera existência de um programa de parcelamento anterior à inscrição em dívida ativa. (...) Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 5002350-04.2024.8.08.0011, Relator: Des. Heloisa Cariello, julgado pela Segunda Câmara Cível em 30.04.2025).

Apelação – Execução fiscal – Multas do exercício de 2018 – Município de Praia Grande – Sentença que, não tendo sido localizados bens penhoráveis e/ou não houve a localização do Executado, reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução nº 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento –
Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso
– Precedentes – Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."– Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ nº 547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipótese que poderão levar a extinção da execução – Deste modo, tratando-se de execução fiscal inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), possível o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução nº 547/24, do CNJ – Execução fiscal que preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de citação e penhora e que o processo estava paralisado há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 15051010720198260477 Praia Grande, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 01/03/2012, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024).

A extinção de execuções de baixo valor, na ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação ou sem localização de bens penhoráveis, busca otimizar os recursos do Poder Judiciário e da Fazenda Pública, evitando o acúmulo de processos que, na prática, se mostram inviáveis para a recuperação do crédito.

Portanto, o Tema nº 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ se aplicam aos processos em andamento por regulamentarem questões de direito processual e de gestão judicial, com foco na eficácia e razoabilidade da atuação do Poder Judiciário.

Eles não modificam direitos materiais adquiridos ou atos jurídicos perfeitos, mas, sim, a forma e as condições de prosseguimento de uma execução fiscal que, em determinado momento, se mostra ineficiente, inexistindo, portanto, afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República e art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Importa consignar que a única matéria devolvida à apreciação deste egrégio tribunal foi a possibilidade, ou não, de aplicação imediata da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 de Repercussão Geral aos executivos fiscais ajuizados anteriormente à sua vigência.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.